Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito deixe de ser apreciada pelo órgão jurisdicional. Sua concessão deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF.
2. Insurge-se o agravante contra a decisão do Douto Juízo de origem que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida.
3. No caso em comento, constatou-se a propositura de diversas ações de reintegração de posse pelo autor/agravante, com o objetivo de reaver lotes situados em área nobre de Brasília, bem como verificou-se que o agravante exerce atividade empresarial na qualidade de único sócio de pessoa jurídica, cujo capital social integralizado é de R$ 105.000,00.
4. Com a devida comprovação da capacidade econômica do autor/agravante, impõe-se a revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.